Tribunal: TJDFT
Processo: 0713612-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DANIEL ZAPAROLI SOUSA (agravante/autor) em face da decisão do juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF que, nos autos do cumprimento de sentença, promovido em face de FRANCISCO PEREIRA GONÇALVES E OUTROS (agravados/réus), indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Irresignado, relata que diante da não localização de bens passíveis de penhora do devedor, foi requerida a desconsideração da personalidade jurídica. De outro modo, em decisão superveniente, o juízo de primeiro grau entendeu pela inadmissibilidade da referida desconsideração, ante a ausência de elementos capazes de por si sós, referendar a continuidade da medida drástica. Inconformado, o agravante sustenta que a continuidade da desconsideração da personalidade jurídica é medida de rigor. Por fim, complementa que juntou farta documentação que atestam os requisitos para a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso Preparo (ID 16299576). É o relatório. DECIDO. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. A desconsideração da personalidade jurídica é mecanismo excepcional criado para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios, sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica, para prejudicar seus credores, permitindo-se, por meio da aplicação do instituto da desconsideração, a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa. In casu, não vislumbro a presença dos requisitos elencados pelo artigo 50 do Código Civil, que exige, para a desconsideração da personalidade jurídica, o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, tendo em vista que o mero encerramento irregular das atividades empresariais não seria suficiente para caracterizá-lo. O artigo 50 do Código Civil estabelece que: “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.” Da leitura do dispositivo, constata-se que o Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige a prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). Na espécie, observa-se que ausência de bens aptos à satisfação do crédito exequendo, em idêntica forma, não permite, por si só, a aplicação do instituto, se não preenchidos os requisitos legais. Sobre o tema também já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 50 do Código Civil, com as alterações advindas da Lei no 13.874/2019, exige o preenchimento dos requisitos para caracterização do abuso da personalidade jurídica - desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios - autorizando-se, por conseguinte, a desconsideração da personalidade jurídica, para que os bens dos sócios beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso respondam pela dívida da sociedade. 2. A possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica reside no abuso do conceito de independência entre a pessoa jurídica e seus membros, de modo que os sócios se utilizam da empresa para que não tenham seu patrimônio alcançado e, portanto, não sejam responsabilizados pelo pagamento de suas dívidas. 3. O encerramento irregular da empresa e/ou a dificuldade ou ausência de localização de bens penhoráveis, por si só, não acarretam a desconsideração da personalidade jurídica no direito civil, uma vez que é medida excepcional e exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados à fraude ou ao abuso de direito, que devem ser demonstrados, o que não se verifica nos autos. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1248811, 07021149820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Assim, a simples inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. 2. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1247587, 07232014720198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse aspecto, ausente à primeira vista a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, neste juízo de probabilidade, as alegações trazidas devem submeter-se ao prestígio do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor visualizar o enquadramento dos fatos expostos, porquanto não existirem elementos cabais e evidentes para concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado pelos autores/agravantes. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se.